Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-23.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000867-23.2019.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COSME LUIS LUZ DIAS Advogado(s): MARIO LIMA DE VASCONCELOS, MARIA ELISA BONFIM SILVA APELADO: SEM PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. 1. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. A extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência de tal providência constitui vício insanável (error in procedendo) e acarreta a nulidade da sentença. 2. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. O protocolo de requerimento de diligências junto à SEFAZ, antes da prolação da sentença, demonstra o interesse do inventariante no prosseguimento do feito, afastando a caracterização do abandono. 3. NATUREZA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. A inércia do inventariante, em regra, enseja sua remoção, nos termos do art. 622, II, do CPC, e não a extinção do feito, dado o interesse público na regularização da transmissão patrimonial e no recolhimento de tributos. 4. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000867-23.2019.8.05.0082, em que figuram como apelante COSME LUIS LUZ DIAS e como apelado SEM PARTE ADVERSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto